Tribunal: TJDFT
Processo: 0746645-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746645-75.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HC INCORPORADORA S/A AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ESPAÇO VILLAVERDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo agravado contra a agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou preliminar de carência de ação e prejudicial de decadência. A agravante relata que, nos autos do processo originário, o agravado aponta diversos vícios na construção do imóvel e pugna pelo deferimento da obrigação de fazer, para que sejam sanados. Defende ter ocorrido decadência do direito, motivo por que sustenta que os pedidos devem ser julgados improcedentes, nos termos do art. 332, §1o do Código de Processo Civil. Informa que o “habite-se” foi concedido aos 15.07.2011 e que o laudo que embasa a demanda originária foi elaborado aos 25.06.2019. Registra terem transcorrido quase 8 (oito) anos desde a conclusão da obra. Afirma ter excedido o prazo de 5 (cinco) anos de garantia previsto no art. 618 do Código Civil. Argumenta que, ainda que se considere que o agravado teve conhecimento dos supostos vícios estruturais em meados de 2019 (14.05.2019, data em que a ora agravante foi notificada a respeito) e se adote tal data como marco para a fluência do prazo, configura-se a decadência prevista no art. 618, parágrafo único, do Código Civil, pois o agravado propôs a demanda originária apenas aos 25.11.2019. Transcreve precedente em favor da tese defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, pugna pelo provimento recursal e consequente reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a decadência apontada e os pedidos sejam julgados improcedentes, nos termos do art. 332, §1o do Código de Processo Civil. Preparo regular (ID 20798994). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, os requisitos não se fazem presentes. A Ação de Obrigação de Fazer foi proposta pelo agravado com o objetivo de condenar a agravante à reparação de vícios de construção no imóvel por ela erigido. A agravante suscitou, em sede de contestação, prejudicial de decadência. Esta foi rejeitada pelo Juízo de Primeiro Grau, nos seguintes termos: Não prospera, da mesma forma, a prejudicial de decadência suscitada, uma vez que os vícios estruturais sobrelevados na inicial, uma vez que ocultos, teriam permanecido desconhecidos do autor até meados de 2019, alegação esta, ademais, não infirmada pela ré, hipótese em que a fluência do prazo decadencial evocado por esta parte apenas tem início quando da ciência do autor da existência dos defeitos construtivos em que se escuda a pretensão “sub judice”. O agravado informou ter recebido o empreendimento em agosto do ano 2011, mas afirmou que as falhas apontadas na construção consistem em vícios ocultos detectados em meados do ano 2019. Acrescentou que, em razão da resposta negativa da agravante a proceder aos reparos necessários, propôs a demanda originária. A agravante sustenta ter excedido o prazo de 5 (cinco) anos de garantia previsto no art. 618 do Código Civil. Argumenta que, ainda que se considere que o agravado teve conhecimento dos supostos vícios estruturais em meados de 2019 (14.05.2019, data em que a ora agravante foi notificada a respeito) e se adote tal data como marco para a fluência do prazo, configura-se a decadência prevista no art. 618, parágrafo único, do Código Civil, pois o agravado propôs a demanda originária apenas aos 25.11.2019. O art. 618 do Código Civil dispõe, a respeito da matéria: Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo. Parágrafo único. Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que não propuser a ação contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito. O prazo previsto no caput do supramencionado artigo, conforme aduziu a própria agravante, é um prazo de garantia, e não prazo decadencial ou prescricional. Confira-se, a respeito, lição de Sérgio Cavalieri Filho: (...) não deriva da necessidade de certeza nas relações jurídicas, nem do propósito de impor penalidade ou punição ao titular de um direito que se mostra negligente na defesa dele. A sua causa real está na deliberação de tornar efetiva a responsabilidade do construtor pela obra que tenha executado. Trata-se, portanto, de uma garantia legal e de ordem pública, não somente ao proprietário, mas também, e principalmente, à sociedade em geral. Durante cinco anos o construtor fica adstrito a assegurar a solidez e a segurança da construção, respondendo pelos vícios e defeitos que se manifestarem nesse prazo, bem como por qualquer dano que a obra causar a terceiros.[1] Por se tratar de um prazo de garantia, não se refere a um prazo para que seja proposta eventual ação de ressarcimento. O art. 618, parágrafo único, previu um prazo decadencial para o exercício do direito previsto no caput. Não obsta a propositura de eventual ação de reparação de danos, por se tratar de demanda condenatória. Veja-se, a respeito o Enunciado n. 181, da III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal: O prazo referido no art. 618, parágrafo único, do Código Civil refere-se unicamente à garantia prevista no caput, sem prejuízo de poder o dono da obra, com base no mau cumprimento do contrato de empreitada, demandar perdas e danos. O supramencionado prazo decadencial se aplica, portanto, ao período de vigência da garantia legal de 5 (cinco) anos previsto no caput e para o exercício do direito de ação de natureza jurídica constitutiva ou desconstitutiva. A ação originária ostenta natureza condenatória, pois a pretensão do agravado consiste na imposição à ora agravante de obrigação de fazer em decorrência de falhas construtivas apontadas em obra por esta erigida. Tratando-se de ação condenatória, sujeita-se a prazo prescricional cujo termo inicial para sua fluência é a data do conhecimento do fato (teoria da actio nata). Confira-se, acerca da distinção entre prescrição e decadência e aplicabilidade dos respectivos prazos, lição de Humberto Theodoro Júnior: Costumava-se afirmar que a prescrição é a perda da ação sem a perda do direito e que a decadência seria a perda direta e total do próprio direito. Hoje, todavia, tanto a prescrição quanto a decadência são vistas como formas de extinção de efeitos do direito e o que as distingue é apenas a causa da respectiva perda de eficácia. Na prescrição, dentro dessa ótica, o que se dá é que, diante da inércia do titular em face da violação de seu direito, a faculdade de reação em sua defesa – a pretensão de exigir a prestação que lhe foi sonegada – extingue-se com o decurso do tempo. Diverso é o que se passa com o direito potestativo – direito de estabelecer situação jurídica nova –, que, por si só, se extingue se não exercido em tempo certo, sem que para isso se tenha de cogitar de violação do direito da parte a uma prestação inadimplida por devedor. Aí, sim, se pode cogitar do fenômeno da decadência. Como é pela ação condenatória que se impõe a realização de prestação ao demandado, é nas causas dessa natureza que pode ocorrer a prescrição. Prescreve, então, a ação que em sentido material (pretensão) objetiva exigir prestação devida e não cumprida. As ações constitutivas, por sua vez, não se destinam a reclamar prestação inadimplida, mas a constituir situação jurídica nova. Diante delas, portanto, não há que se cogitar de prescrição. O decurso do tempo faz extinguir o direito potestativo de criar novo relacionamento jurídico. Dá-se, então, a decadência do direito não exercido no seu tempo de eficácia. Do ponto de vista prático, a distinção é importante porque os prazos prescricionais são passíveis de suspensão e interrupção, enquanto os decadenciais são fatais, não podendo sujeitar-se nem a suspensão nem a interrupção. (...) Em suma: (i) as ações condenatórias sujeitam-se à prescrição; (ii) as constitutivas, à decadência; (iii) as declaratórias são imprescritíveis, mas só duram enquanto não se extinguir, por prescrição ou decadência, o direito que com elas se queira justificar a tutela jurisdicional.[2] Veja-se, a respeito, entendimento deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPREITADA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. DECADÊNCIA AFASTADA. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO APRECIADO NA ORIGEM. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE AO CASO. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM. (...) 2. O prazo decadencial do parágrafo único do art. 618 do Código Civil refere-se exclusivamente a questões relacionadas a garantia da obra, cuja responsabilidade, nesta situação, será objetiva, prescindindo, portanto, da demonstração da ocorrência de um ilícito contratual, desde que intentada no prazo de 180 (cento e oitenta) dias e tenha por pretensão resolver o contrato. Doutrina. 2.1. A propositura de ação indenizatória por prejuízos decorrentes de vícios e/ou defeitos do serviço do construtor prescreve em 10 (dez) anos, a contar da ciência destes, sendo inaplicável a regra do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de demanda condenatória. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (...) (Acórdão 1288511, 07156834320198070020, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE EMPREITADA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. SOLIDEZ E SEGURANÇA DO TRABALHO. GARANTIA LEGAL DE 05 ANOS. DEFEITOS POSTERIORES AO PRAZO DE GARANTIA. ARTIGOS 1.245 DO CC/1916 E 618 E PARÁGRAFO ÚNICO DO CC/2002. PRAZO DECADENCIAL DE 180 DIAS. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA CASSADA. § 3o DO ART. 515 DO CPC. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 1 - O parágrafo único do art. 618 do Código Civil encontra aplicação somente no período de vigência da garantia legal de 05 anos prevista no caput da norma, que repete a mens legis do art. 1.245 do Código Civil de 1916, e para as pretensões de natureza constitutiva ou desconstitutiva. Surgidos os vícios de construção quando já decorrido o prazo legal de garantia, impõe-se a cassação da sentença que pronuncia a decadência do direito, com fulcro no art. 618, parágrafo único, do Código Civil, haja vista sua evidente inaplicabilidade ao caso concreto. 2 - A constatação de vício na obra após o decurso do prazo de garantia previsto nos artigos 1.245 do CC/1916 ou 618, caput, do CC/2002, não impede o ajuizamento de ação visando à reparação do defeito ou mesmo à indenização pelos prejuízos dele advindos, devendo, no entanto, ser comprovada, pelo dono da obra, a culpa do empreiteiro/construtor. (...) Apelação Cível provida. (Acórdão 607075, 20090810042375APC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, , Revisor: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2012, publicado no DJE: 6/8/2012. Pág.: 156) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPREITADA POR ADMINISTRAÇÃO. COOPERATIVA. INADIMPLEMENTO QUANTO AO PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. INCLUSÃO DOS COOPERADOS NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. PEDIDO RECONVENCIONAL. VÍCIOS NA OBRA. PEDIDO DE REPARAÇÃO OU COMPENSAÇÃO. GARANTIA. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 618, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. AÇÃO CONDENATÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA CASSADA. (...) 3.Segundo abalizada doutrina, o prazo decadencial de cento e oitenta dias previsto no parágrafo único do artigo 618 do Código Civil incide para o exercício do direito de propositura de ação constitutiva - positiva ou negativa -, de modo que, em se tratando de demanda que ostenta natureza meramente condenatória, a pretensão estará sujeita a um prazo prescricional. (...) 5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, provida. (Acórdão 1084950, 20160110427612APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/3/2018, publicado no DJE: 3/4/2018. Pág.: 270-285) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR POR VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PEDIDO CONDENATÓRIO DE REFORMA DO APARTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ARTIGO 26, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA LEGAL PREVISTO NO ARTIGO 618, DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL COMPROVADO. De acordo com o entendimento desta Corte, o pedido consistente em obrigação de fazer (reforma de imóvel em razão de vício na construção) não se sujeita a prazo decadencial, mas, sim, a prazo prescricional, por encartar tutela condenatória, afastando, assim, a aplicação do prazo decadencial previsto nos artigos 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor. (...) (Acórdão 1023971, 20161310025702APC, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/6/2017, publicado no DJE: 13/6/2017. Pág.: 315/335) Em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, concluo que os argumentos da agravante não têm o condão de ensejar a reforma da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de outubro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 366-367. [2] THEODORO JR., Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 59. ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 1071-1072.